Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE INICIALMENTE PROTOCOLADA. ALTERAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA PARA DEDUZIR OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO) E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RECEBIMENTO. JULGAMENTO DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO NESTA PARTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MANUTENÇÃO DE POSSE PREJUDICADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA COM OS RÉUS. DANO MORAL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. NÃO RECONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedente o pedido autoral de manutenção de posse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões em discussão consistem na análise (i) da atribuição de efeito suspensivo ao recurso; (ii) da nulidade da sentença extra petita pela resolução da lide possessória e da possibilidade de julgamento pelo Tribunal dos pedidos de obrigação de fazer e de reparação de dano moral formulados na emenda recebida ou, subsidiariamente, (iii) da manutenção da posse do autor sobre o veículo descrito na exordial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o tem.
4. O julgamento da lide possessória, na sentença, ocorreu extra petita, uma vez que, na emenda recebida, o autor apresentou nova petição inicial, em que a lide deduziu a pretensão de obrigação de fazer e pediu a condenação dos requeridos à providenciarem a transferência do automóvel descrito na exordial e à reparação do dano moral decorrente da recusa à prática desse ato.
5. A exclusão do capítulo da sentença, em que ocorreu o julgamento extra petita da lide possessória prejudica o pedido subsidiário, deduzido na apelação, de reconhecimento da posse do veículo pelo autor e do direito à manutenção, tendo em vista a turbação atribuída aos requeridos.
6. Há omissão, no dispositivo da sentença, no tocante à resolução da lide referente à obrigação de fazer, e a sanação desse defeito é realizada com a complementação do dispositivo, torná-lo congruente e coerente com a fundamentação, em que foram expostos os motivos do convencimento sobre o autor não ter comprovado a aquisição do veículo e a existência de relação jurídica com os requeridos, para lhes exigir que providenciassem a transferência da titularidade do bem para seu nome.
7. A impugnação da improcedência do pedido de condenação das requeridas na obrigação de fazer está devolvida ao Tribunal na apelação para apreciação, tendo em vista que o autor impugnou especificamente a sentença nesta parte.
8. O julgamento do pedido de reparação de dano moral não foi realizado na sentença, mas o Tribunal pode conhecer e julgá-lo imediatamente, tendo em vista que a instrução processual está encerrada, de acordo com o artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
9. O autor não comprovou a compra e venda do veículo descrito na exordial com seu advogado, muito menos o valor do negócio, o pagamento do preço e a entrega do bem, e nem que o veículo se encontra com o financiamento garantido pela alienação fiduciária quitado, de modo que não pode exigir dos requeridos que eles providenciem a transferência do automóvel para seu nome no registro administrativo mantido pelo DETRAN/DF.
10. O autor não comprovou que os requeridos cometeram ato lesivo a algum atributo de sua personalidade ao não transferirem o veículo para seu nome, de modo que não demonstrou a existência de dano moral e a obrigação de sua reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Omissão, no dispositivo da sentença, corrigido de ofício. Pedido subsidiário prejudicado. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o tem.
2. O reconhecimento de julgamento extra petita na sentença acarreta a exclusão do capítulo alheio à lide deduzida em juízo.
3. A omissão, no dispositivo da sentença, concernente ao julgamento de improcedência do pedido de condenação em obrigação de fazer, não reconhecida na fundamentação, pode ser realizado de ofício, pois não implica a alteração do resultado.
4. Não se reconhece o direito à transferência da titularidade do veículo com alienação fiduciária, no registro administrativo do DETRAN, sem a prova da quitação do financiamento e da aquisição do bem.
5. Sem a comprovação da prática de ato ilícito não se divisa a ocorrência de dano moral.